Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. ACADEMIA – PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS FORMULADAS APÓS O PEDIDO DE RESCISÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL COMPLEMENTAR À DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. São três os contratos de prestação de serviços de academia, sendo que, no primeiro, a autora figura como contratante, em outro como responsável financeira e interveniente, e, no terceiro, é a responsável financeira de fato. Os dois últimos contratos favorecem os filhos da parte autora. Nesse contexto, reconheço o interesse processual para apresentar pretensão de rescisão contratual e de indenização por danos morais porque não se nega que toda a tratativa foi realizada com a parte autora, seja de contratação, seja de distrato. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. Os contratos juntados pela parte requerida não estão subscritos por qualquer pessoa e indicam que a parte contratada poderia ser ACADEMIA FIT ONE (destaque no cabeçalho) ou RNWY ACADEMIA LTDA (RUNWAY JARDIM BOTANICO), sem qualquer indicação do CNPJ, como no item contratada. (ID 30958887 e seguintes)
3. Essa informação é divergente dos contratos juntados pela parte autora, que apresentam como contratada FIT ONE - BOTÂNICO (FITONE JARDIM BOTÂNICO), também sem qualquer indicação de CNPJ. (ID 30958904 e seguintes)
4. Devem prevalecer os contratos juntados pela parte autora porque subscritos pelas partes, que indicam a FIT ONE como empresa contratada, atualmente RNWY ACADEMIA LTDA ME (nome fantasia RUNWAY LIFE PLACE) conforme alteração contratual objeto do ID 30958859 - Pag. 4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. À ausência de regramento específico durante a Pandemia de Covid-19, a relação jurídica entre a empresa prestadora dos serviços de academia e seu consumidor é regida pelas regras consumeristas e, quando não suficientes, pela legislação civil.
6. Restou incontroversa a relação jurídica entre as partes e o fechamento da academia no período de março a julho de 2020, o que impossibilitou a formulação do pedido de rescisão contratual em momento anterior. Igualmente incontroverso que, tão logo se mostrou possível, a parte autora formulou o pedido de rescisão contratual, que foi ignorado pela empresa requerida, que seguiu cobrando a mensalidade em parcelas descontadas no cartão de crédito de titularidade da autora e, ainda, antecipou o desconto dos cheques pós-datados.
7. Quando do julgamento do RI 07159740920208070020, de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 15.09.2021, esse Colegiado firmou o entendimento de que, em razão da impossibilidade do cumprimento contratual, a parte consumidora teria o direito subjetivo de requerer a rescisão contratual, sem que a ela possa ser atribuída qualquer culpa, o que implica dizer que não é possível a aplicação da multa rescisória. E mais, os valores já pagos deveriam ser devolvidos de forma simples ao consumidor.
8. O relato dos autos transborda outras questões que necessitam de abordagem complementar porque insuficiente a devolução simples dos valores que foram cobrados. Isso porque a requerida não só fechou suas portas em razão do cumprimento das medidas sanitárias, como também impossibilitou que seus clientes mantivessem qualquer tipo de canal de comunicação no período de março a julho de 2020, o que não permitiu a formulação de qualquer tipo de pedido, notadamente, de rescisão contratual ou mesmo de prorrogação sem ônus do prazo contratual.
9. E mais, após a formulação do pedido de rescisão contratual pela consumidora, em atitude de flagrante má-fé, continuou a cobrar as mensalidades mês a mês e se recusou a devolver o restante dos valores e cheques pós-datados, ainda que descontada a multa rescisória. Foram inúmeros os reclames da consumidora, que se viu impotente diante das evasivas e demoradas respostas dos prepostos e advogado da requerida. Tudo a caracterizar o desrespeito aos direitos da consumidora.
10. Nesse contexto, e também porque não foi impugnada a devolução dos valores (CDC, art. 42, parágrafo único), se mostra possível sua cumulação com a indenização complementar por danos morais, fixadas na origem em R$ 3.000,00, valor esse que entendo ser adequado e proporcional à ofensa sofrida pela consumidora.
11. É o caso, portanto, de confirmação da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.